Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-13.2004.8.11.0092
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001176-13.2004.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 065.047.791-04 (AGRAVADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) promova os atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que combatia sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1176-13.2004.811.0092, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, extintiva do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Aduz o Recorrente que não foi intimada concedendo o prazo de 48 (horas) parta suprir a falta.

Informa que, abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito, além da necessidade de se observar os artigos 25 e 40 da LEF.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão, para que seja provido o recurso de apelação interposto.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id 65118961.

É o relato necessário.

VOTO

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que combatia sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1176-13.2004.811.0092,

pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, extintiva do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que a Exequente não respondeu à intimação do resultado da busca realizada no Sistema RENAJUD, conforme certidão Id 16583452.

Após a inércia da Fazenda Pública, o MM. Juiz do feito sentenciou, sem antes determinar a intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco), sob pena de extinção, à luz do disposto no artigo 485, §1o, do CPC.

A propósito, sobre o tema, assim tem se posicionado esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III e § 1o DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.” (TJ-MT - APL: 00024189420148110079 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73 (Atual art. 485), inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” (TJ-MT 00015801919878110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

Ademais, em casos como esse, de não localização de bens, deve-se observar o disposto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA FAZENDA QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA - PENHORA - DINHEIRO - VIABILIDADE - CONCILIAÇÃO ENTRE A MENOR ONEROSIDADE E O INTERESSE DO CREDOR. 1. É defensável que não se cogite de abandono da causa em execução fiscal na medida em que o art. 40 da Lei 6.830/80 já dá solução para a falta de impulso: a suspensão e posterior arquivamento administrativo. Ainda que se considere, porém, viável a medida, a extinção sem resolução do mérito pelo abandono (art. 485, § 1o, do NCPC) reclama prévia advertência e intimação quanto a essa perspectiva. Mais ainda, se o feito prosseguiu, superada a falta de impulso, não existe sentido em propor uma causa retroativa de encerramento do processo. 2. O devedor responde com todos seus bens presentes e futuros. Como se presume legítimo o crédito veiculado em título executivo, a execucional corre no interesse do exequente. O objetivo é apreender os bens ou direitos que, tendo projeção econômica e não estando vetados por impenhoráveis, sejam bastantes para extinguir a obrigação. Isso não é extravagância e um sistema jurídico que valorize a responsabilidade patrimonial é essencial. Simultaneamente, sem derrogar a primeira afirmativa, pode-se escolher - sendo realmente factível - o caminho menos oneroso ao devedor. Quer dizer, havendo mais de um rumo viável, opta-se pelo que, se eficiente, cause menor lesão ao executado. Aplicação evidente da proporcionalidade, entrosando-se os princípios em aparente antagonismo, mas desde que a menor onerosidade não frustre o direito do credor. A penhora sobre conta corrente é bem por isso, em tese, viável. No caso, inclusive, falta demonstração de um prejuízo à continuidade da empresa pela apreensão de dinheiro de contado. 3. Recurso desprovido. (TJ-SC - AI: 50106513120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010651-31.2021.8.24.0000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quinta Câmara de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA . ART. 515, § 3o, DO CPC/73. NOTÍCIA DE PAGAMENTO. ART. 794, I, DO CPC/73 (ART. 924, II, DO CPC/15): EXECUÇÃO EXTINTA (ART. 794, I, DO CPC/73). - A decretação de abandono de causa na execução fiscal depende da observância conjunta dos arts. 40 e 25 da Lei no 6.830/80 - Aplicação do art. 515, § 3o, do CPC/73 (art. 1.013, § 3o, do CPC/15)- Havendo notícia de pagamento, o feito deve ser extinto com fundamento no art. 794, I, do CPC/73 (art. 924, II, do CPC/15)- Inaplicável o art. 26 da Lei no 6.830/80 após a prolação da sentença - A Fazenda Nacional propôs a execução fiscal de um débito já pago, devendo, portanto, arcar com a verba honorária, em observância aos princípios da causalidade e sucumbência - Apelação provida. Execução extinta por pagamento. (TRF-3 - Ap: 00069021820064036182 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 18/12/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019)

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, para suprir a falta, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, reconsidero a decisão agravada, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021